Tribunal: TJES
Processo: 0009777-94.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009777-94.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEAN BARCELOS DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009777-94.2022.8.08.0048

APELANTE: GEAN BARCELOS DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06
).
DESCLASSIFICAÇÃO.
PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO
(ART. 28,
DA LEI DE DROGAS
).
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Impossível acolher o pleito absolutório ou desclassificar a conduta consistente na posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei de Drogas), tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, somada ao fato de o apelante e seu comparsa estarem em local conhecido por intensa traficância e a existência de denúncia anônima apontando suas características com uma das pessoas que vendia substâncias entorpecentes no local, não induzem à conclusão de que se tratava de um mero usuário de substâncias entorpecentes.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0009777-94.2022.8.08.0048

APELANTE: GEAN BARCELOS DIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
GEAN BARCELOS DIAS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES (Id.7237874, vol.002, pp.03/07), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime inicial aberto.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia de 12 de novembro de 2022, por volta das 16h09min, na Rua Dezoito, Bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, policiais militares que realizavam patrulhamento preventivo no local, receberam informações de populares no sentido de que dois indivíduos realizavam o tráfico de drogas, estando um deles com uma camisa vermelha, e o outro com uma camisa de cor preta.

Diante das informações, os agentes policiais dirigiram-se para o local informado, tendo visualizado o apelante e Alan Rodrigues da Penha Gregório Correa, com as características informadas pelos noticiantes. Assim que o apelante e seu comparsa visualizaram os agentes policiais, dispensaram, cada um, uma sacola, no interior das quais havia 58 (cinquenta e oito) frascos de “loló”, 63 (sessenta e três) pedras de “crack”, 21 (vinte e uma) buchas de “maconha” e 59 (cinquenta e nove) pinos de “cocaína”.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do delito de tráfico, sendo reconhecida a figura privilegiada, na forma do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Esclareço que o corréu Alan Rodrigues da Penha Gregório Correa não apresentou irresignação recursal, já tendo sido certificado o trânsito em julgado de sua condenação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico (pp. 68/69, Vol. 2), dando conta de que foram encontrados 58 (cinquenta e oito) frascos, com massa total de 359,00 gramas, contendo a substância proscrita diclorometano (“Loló”), 63 pedras, com massa total de 6,9 gramas, nas quais houve a detecção de éster metílico da benzoilecgonina (crack/cocaína), 21 (vinte e uma) unidades de fragmentos vegetais, com massa total de 72,1 gramas, nas quais foram encontradas a presença de tetrahidrocannabinol (THC) (maconha), além de 59 unidades de material em pó, distribuídos em microtubos, com massa total de 76,0 gramas, nas quais houve a detecção de éster metílico da benzoilecgonina.

No tocante à
autoria
, a defesa aduz que não há provas suficientes para condená-lo, tendo em vista que toda a prova produzida nos autos fora calcada, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares, os quais relataram que não se recordavam bem dos fatos.

Em análise às provas produzidas nos autos, constata-se que os agentes da lei, inicialmente, informaram não se recordarem de muitos detalhes da prisão em flagrante do apelante e seu comparsa, porém, após leitura de seus depoimentos prestados em sede policial, lembraram-se de circunstâncias da apreensão.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual “a leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas”, conforme ementa abaixo transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONSULTA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que não se declara a nulidade do ato processual – seja ela relativa ou absoluta – se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, situação ocorrida nos autos.
2. A leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunhas, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, “
o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado”
(HC n. 145.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 30/5/2017).
3. A tese sobre a exclusão do emprego de arma não foi alegada nas razões do especial interposto pela defesa, o que configura verdadeira inovação processual, inadmissível em agravo regimental. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido. (AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

Nessa ordem de ideias, não se constata qualquer nulidade no testemunho prestado pelos agentes policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos apelantes.

Dito isso, registro que o policial militar William Roberto da Silva Will narrou que
visualizo
u
o apelante e seu comparsa dispensando uma sacola em um terreno baldio, no interior da qual havia as substâncias entorpecentes anteriormente mencionadas. Vejamos:

“(...) que houve uma apreensão na rua 18 dos indivíduos que estavam no tráfico e o bairro é conhecido pelo intenso tráfico; que o bairro jardim bela vista vivia sob o domínio da facção 1° comando de vitória; que não lembra como os réus foram presos e lembra que já fez duas apreensões nesse local, mas não lembra com detalhes desse fato; que lido histórico do BU de fls. 24 do IP, passou a ser recordar e confirma o histórico; que não tinha ninguém mais com os réus, somente populares mais distantes e os dois réus estavam próximos; que não tinha outros policiais presentes, além do depoente e seu parceiro; que não conhecia os réus de outras abordagens; que salvo engano, foram duas sacolas apreendidas (...) que a diligência foi realizada porque um popular falou que dois indivíduos estavam no momento na traficância e passou as características das roupas falou a localidade e viraram a esquina viram os dois com as mesmas roupas e saltaram as sacolas no terreno baldio e que motivou a abordagem; que viram os réus dispensando as sacolas que portavam; (...)”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Em juízo, por outro lado, o apelante insiste na tese de que foi ao local para comprar substâncias entorpecentes, porém suas alegações carecem de verossimilhança diante das declarações uníssonas dos agentes policiais, no sentido de que visualizaram o apelante e seu comparsa lançarem as sacolas no terreno baldio, em local de intensa traficância.

Assim, cotejando a palavra dos policiais militares e as versões contraditórias apresentadas pelo apelante, afasto a tese absolutória.

Na sequência, a defesa pleiteia a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Na hipótese, a quantidade de substância entorpecente apreendida, somada ao fato de o apelante e seu comparsa estarem em local conhecido por intensa traficância e a existência de denúncia anônima apontando suas características com uma das pessoas que vendia substâncias entorpecentes no local, não induzem à conclusão de que se tratava de um mero usuário de substâncias entorpecentes.

Assim, não há elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Na sequência, nenhum requerimento fora realizado a respeito da dosimetria, tendo em vista que a pena-base fora fixada no mínimo legal e aplicada a fração máxima relativa ao tráfico privilegiado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)